Tribunal: CARF
Processo: 19515.002590/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002590/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.037 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
NEVES VIANNA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO CONTABILIZADOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS
AUTOS.
Na hipótese da existência de depósitos bancários não escriturados, se a
sociedade não comprovar mediante documentação hábil e idônea, que sua
origem é a escrita regularmente contabilizada e que os saldos de caixa
englobam os montantes em depósito, fica caracterizada a omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002590/2006-37
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Relatório
O presente processo retorna a este Colegiado após julgamento realizado pela
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), cuja decisão, por maioria de
votos, foi pela reforma do acórdão no 1301-001.455, proferido em 08/04/2014, o qual havia
excluído da autuação a infração de omissão de receitas, a partir de valores obtidos em depósitos
bancários informados por meio de Requisição de Movimentação Financeira (“RMF”) em
desacordo com o disposto no artigo 33, I, da Lei no 9.430/1996, nos termos da ementa abaixo
transcrita (fls. 1178 do e-processo):
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ACESSO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
O simples fato de o contribuinte não apresentar os extratos das suas contas bancárias
não caracteriza o embaraço a que faz referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de
1996. A circunstância vislumbrada pela norma é aquela em que a conduta do
contribuinte obstaculiza a própria realização do procedimento fiscal, eis que o “não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros”, em regra, inviabiliza a execução da auditoria,
caracterizando, assim, o embaraço à fiscalização.
Á época, entendeu o Conselheiro Relator que o simples fato de o contribuinte não
apresentar os extratos das suas contas bancárias não caracteriza o embaraço a que faz
referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada pela
norma, penso, é aquela em que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria realização do
procedimento fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em regra, inviabiliza a execução da
auditoria, caracterizando, assim, o embaraço (fls. 1193 do e-processo)
Assim, com base em tais argumentos, entendeu-se que as informações bancárias
colhidas por meio das RMF’s não poderiam servir de suporte para os lançamentos tributários sob
exame, o que levou a seguinte conclusão (fls. 1196 do e-processo):
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para excluir de tributação a matéria abaixo especificada, apurada a partir de
informações prestadas por instituições financeiras.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Sucede que, consoante anteriormente informado, sobredito entendimento restou
reformado por decisão da CSRF, cuja conclusão foi no sentido de que deve ser validado o acesso
da autoridade fiscal a tais informações financeiras (fls. 1436 do e-processo).
Assim, superada a questão, mas levando em conta a existência de outros
argumentos constantes do recurso voluntário, os quais não foram analisados em razão do
entendimento inicialmente adotado de que as informações obtidas a partir de RMF seriam
inválidas, os autos retornam ao presente colegiado para prosseguimento do julgamento.
A esse respeito, cumpre transcrever o que fora asseverado pela Câmara Superior
(fls. 1436 do e-processo):
Observe-se, porém, que a PGFN pede que o acórdão recorrido seja reformado,
mantendo-se integralmente o lançamento. Contudo, há argumentos da Contribuinte
dirigidos contra as informações obtidas junto ao Banco Bradesco que deixaram de ser
apreciadas no acórdão recorrido, porque afastada a exigência correspondente a estes
depósitos bancários. Como consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a
Contribuinte também suscitara a inaplicabilidade da Lei Complementar no 105/2001.
Além disso, observa-se no recurso voluntário que foram apresentadas justificativas para
correlacionar valores escriturados com movimentações verificadas no Banco Bradesco,
não apreciadas em razão da exclusão integral dos valores lançados.
Assim, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação destes argumentos
relacionados à movimentação obtida junto ao Banco Bradesco mediante expedição de
Requisição de Movimentação Financeira.
Vejamos então os argumentos de defesa constantes do recurso voluntário os quais
merecem análise no momento (fls. 1214/1216 do e-processo):
A receita da Recorrente decorre inteiramente da prestação de serviços por ela realizada,
instrumentalizada pelas notas fiscais entregues d r. fiscal durante o processo de
fiscalização, e cujos valores foram devidamente escriturados, declarados e tributados.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

As declarações enviadas tempestivamente ao fisco federal (DIPJ e DCTF) ratificam e
comprovam essa assertiva.
[...]
A autoridade julgadora, a seu turno, analisando a documentação apresentada pela
Recorrente concordou que valores que transitaram por conta corrente efetivamente
decorriam de receitas oferecidas A tributação e que, tendo sido tributados, deveriam ser
excluídos dos AIIMs.
Ora, tal constatação afasta integralmente a presunção utilizada pela fiscalização, na qual
foram lastreados os lançamentos de oficio de que se cuida.
Demais disso, é certo, e se coaduna com as praticas usuais de gestão financeira de
empresas, que os pagamentos feitos a Recorrente, relativos a cada nota fiscal emitida,
muitas vezes não se faziam de uma só vez. Não foram raras as vezes em que para o
pagamento de uma nota fiscal existam dois ou mais depósitos relacionados, ou mesmo
pagamentos feitos em cheque ou em dinheiro que sequer transitaram pelas contas-
correntes da Recorrente, tendo sido endossados ou entregues para o pagamento de
fornecedores de mercadorias ou serviços.
[...]
Esta é a hipótese de que se cuida, razão pela qual, desde já a Recorrente requer a esse
Egrégio Colegiado que reconheça a natureza das provas apresentadas para considerá-las
como prova inequívoca da compatibilidade entre as receitas por ela oferecidas a
tributação e os valores que transitaram em suas contas bancárias.
Para corroborar este entendimento, fornecendo mais elementos para tornar ainda mais
robusta a prova já apresentada nos autos, apresenta a Recorrente novas correlações entre
notas fiscais emitidas, pagamentos recebidos e valores que circularam em suas contas
bancárias (e que foram equivocadamente interpretados pela r. fiscalização como valores
não oferecidos à tributação). Vejamos:
(i) a importância de R$ 566.281,42 corresponde ao somatório dos depósitos efetuados
nas contas da Recorrente, mantidas nos Bancos Bradesco e HSBC, nos valores de R$
123.947,40 e R$ 442.334,12, respectivamente.
O deposito de R$ 442.334,12 corresponde a 14,5% do valor do serviço prestado e
instrumentalizado pela Nota Fiscal de n ° 002, expedida contra a empresa SAB Trading
Comercial Exportadora S/A em 06/03/01. Veja-se que o pagamento total do prego dessa
Nota consta da conta "contas a pagar" lançada no livro Razão da empresa SAP Trading,
no dia 06/03/2001, assim como o valor do IRRF retido, no importe de R$ 45.758,70 -
Anexo 03.
Já, o depósito de R$ 123.947,40 corresponde ao pagamento de parcela da Nota Fiscal de
n° 003 (cheque n° 2985), emitida no valor de R$ 147.556,43. Tal pagamento encontra-
se registrado na mesma página do livro Razão da empresa SAB Trading, na qual se
verifica igualmente lançado o IRRF correspondente à essa nota fiscal, recolhido por
essa empresa no valor de R$ 2.213,35.
(ii) em relação a importância de R$ 508.693,12 destacada pela r. fiscal, esclarece-se que
ela se compõe de uma parcela de R$ 398.693,12, depositada no Banco HSBC, relativa,
também, a uma parte do pagamento da Nota Fiscal n° 6701, no valor de R$ 836.224,54,
em 06/07/01.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Veja-se que o pagamento total do prego dessa Nota consta da conta "contas a pagar"
lançada no livro Razão da empresa tomadora dos serviços, no dia 06/07/2001, assim
como o valor do IRRF retido, no importe de R$ 12.543,37 - Anexo 04.
(iii) em relação ao valor destacado de R$ 81.000,00, esclarece-se que ele se refere a
parte do pagamento da Nota Fiscal n° 016, expedida pela Recorrente contra a empresa
SAB Trading, no valor de R$ 600.000,00, em 06/09/01.
De igual modo, o referido pagamento pode ser verificado na conta "contas a pagar"
lançada no livro Razão da empresa contratante dos serviços, no dia 06/09/2001, assim
como o valor do IRRF retido, no importe de R$ 9.000,00 - Anexo 05.
Ora, não se pode concluir e ceder a presunção de omissão de receita diante de tantos
fatos que funcionam como prova indiciaria da origem dos valores movimentados pela
Recorrente em suas contas bancarias: todos decorrem de pagamentos recebidos pelos
serviços prestados, devidamente escriturados, declarados e oferecidos A tributação.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal que deu ensejo aos AIIMs impugnados,
transitou pelas contas-correntes da Recorrente no ano de 2001 a quantia de R$
2.974.208,03. No mesmo período a Recorrente prestou serviços diversos para os quais
foram emitidas as competentes Notas Fiscais acostadas A Impugnação. Tais Notas
Fiscais totalizam a quantia de R$ 6.182.645,67, ou seja, mais do que o dobro dos
valores que transitaram nas duas contas bancarias indicadas nos autos de infração ora
impugnados, sendo certo que os valores que nelas transitaram referem-se A parte dessas
receitas percebidas, como se demonstrou amplamente.
É inconcebível que se desconsiderem as declarações apresentadas pela Recorrente para
presumir, de forma obtusa e inexplicável, que os valores lá declarados não eram
compatíveis com as receitas comprovadas pelas Notas Fiscais entregues A fiscalização e
juntadas A Impugnação apresentada.
Não se pode olvidar, que além da DIPJ/2002 e das notas fiscais emitidas, que lastrearem
de forma irrefutável os valores movimentados nas contas-correntes da Recorrente,
também as DCTF’s do período, já acostadas aos autos, demonstram a sua regularidade
tributária, fiscal e contábil já que os tributos recolhidos tiveram por base de cálculo
exatamente os mesmos valores declarados em DIPJ, tudo conforme segue abaixo
sumarizado:

Para além da questão relacionada com a tentativa de comprovação da origem dos
pagamentos transitados pelo Banco Bradesco, asseverou o acórdão da CSRF que o contribuinte
teria suscitado a inaplicabilidade da Lei Complementar no 105/2001, o que também não teria sido
objeto da decisão proferida no acórdão reformado, mas que agora com o seu retorno deveria ser
novamente analisado.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Segundo adverte o contribuinte, a quebra do sigilo bancário, tal como realizada no
caso, somente será possível na hipótese de a autoridade fiscal demonstrar que os documentos,
livros e registros de instituições financeiras são indispensáveis. E em suas próprias palavras, não
se vislumbra na pega fiscal qual a justificativa da autoridade competente para a emissão do
RMF, tampouco quais foram os dados extraídos dele ou a sua utilidade para a apuração dos
fatos objeto da verificação fiscal (fls. 1211 do e-processo).
Assim, com base nessas duas matérias, as quais não teriam sido analisadas em um
primeiro momento, retornam os presentes autos para julgamento por este Colegiado, os quais
foram distribuídos ao presente Relator devido ao fato de o Conselheiro Original não mais
integrar a presente Turma Ordinária.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme adiantado pelo breve relato do caso, a Primeira Turma da CSRF
reformou acórdão proferido por esta Turma Ordinária para considerar como válidas informações
obtidas via RMF junto ao Banco Bradesco, as quais revelariam a infração de omissão de receitas.
E tendo em vista tal reforma, dois pontos constantes do recurso voluntário do contribuinte não
teriam sido analisados. O primeiro relacionado com a prova da origem dos valores que
transitaram pelo Banco Bradesco e o segundo acerca da inaplicabilidade da Lei Complementar no
105/2001 ao presente caso.
Acerca do exposto, convém trazer à baila mais uma vez o que fora aduzido pela
CSRF (fls. 1436 do e-processo):
Observe-se, porém, que a PGFN pede que o acórdão recorrido seja reformado,
mantendo-se integralmente o lançamento. Contudo, há argumentos da Contribuinte
dirigidos contra as informações obtidas junto ao Banco Bradesco que deixaram de ser
apreciadas no acórdão recorrido, porque afastada a exigência correspondente a estes
depósitos bancários. Como consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a
Contribuinte também suscitara a Além disso, observa-se no recurso voluntário que
foram apresentadas justificativas para correlacionar valores escriturados com
movimentações verificadas no Banco Bradesco, não apreciadas em razão da exclusão
integral dos valores lançados.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Assim, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação destes argumentos
relacionados à movimentação obtida junto ao Banco Bradesco mediante expedição de
Requisição de Movimentação Financeira.
Quanto ao primeiro ponto referente às justificativas para correlacionar valores
escriturados com movimentações verificadas no Banco Bradesco, vejamos mais uma vez o que
consta do recurso voluntário (fls.1216/1217 do e-processo):
(i) a importância de R$ 566.281,42 corresponde ao somatório dos depósitos efetuados
nas contas da Recorrente, mantidas nos Bancos Bradesco e HSBC, nos valores de R$
123.947,40 e R$ 442.334,12, respectivamente.
0 deposito de R$ 442.334,12 corresponde a 14,5% do valor do serviço prestado e
instrumentalizado pela Nota Fiscal de n ° 002, expedida contra a empresa SAB Trading
Comercial Exportadora S/A em 06/03/01. Veja-se que o pagamento total do prego dessa
Nota consta da conta "contas a pagar" lançada no livro Razão da empresa SAP Trading,
no dia 06/03/2001, assim como o valor do IRRF retido, no importe de R$ 45.758,70 -
Anexo 03.
Já, o depósito de R$ 123.947,40 corresponde ao pagamento de parcela da Nota
Fiscal de n° 003 (cheque n° 2985), emitida no valor de R$ 147.556,43. Tal
pagamento encontra-se registrado na mesma página do livro Razão da empresa
SAB Trading, na qual se verifica igualmente lançado o IRRF correspondente à
essa nota fiscal, recolhido por essa empresa no valor de R$ 2.213,35.
[...]
(iii) em relação ao valor destacado de R$ 81.000,00, esclarece-se que ele se refere A
parte do pagamento da Nota Fiscal n° 016, expedida pela Recorrente contra a
empresa SAB Trading, no valor de R$ 600.000,00, em 06/09/01.
De igual modo, o referido pagamento pode ser verificado na conta "contas a pagar"
lançada no livro Razão da empresa contratante dos serviços, no dia 06/09/2001, assim
como o valor do IRRF retido, no importe de R$ 9.000,00 - Anexo 05.
Tanto o depósito no valor de R$ 123.947,40, como aquele no montante de R$
81.000,00 foram identificados a partir de informações obtidas via RMF junto ao Banco
Bradesco. Por tal razão, entendeu a CSRF que esta Turma Ordinária deveria analisar as
justificativas [apresentadas] na tentativa de correlacionar os valores escriturados com
movimentações verificadas no Banco Bradesco (fls. 1436 do e-processo).
Sucede que, ainda que o acórdão reformado não tenha se manifestado sobre esses
pagamentos realizados no Banco Bradesco, ele cuidou de analisar o argumento de defesa, além
da documentação anexada aos autos, já que ela precisou se manifestar sobre os serviços
supostamente prestados pela SAB Trading, cujo os pagamentos foram realizados – ao que parece
– parte no Bradesco e parte no HSBC.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Vejamos então o que consta do acórdão a respeito da SAB Trading (fls.
1194/1196 do e-processo):
O que se depreende do ato decisório recorrido é que, considerados os elementos trazidos
por meio da peça impugnatória, algumas comprovações foram aceitas.
Outras, entretanto, não, haja vista que “não se encontrou a devida correlação entre os
referidos depósitos e outras Notas Fiscais emitidas pela Impugnante a favor da
empresa SAB trading...”.
A Recorrente traz novas informações acerca dos depósitos considerados de origem não
comprovada.
[...]
Para fins de comprovação, a Recorrente juntou aos autos os seguintes documentos:
i) cópia do que alega ser folhas do Razão da empresa SAB TRADING COMERCIAL
EXPORTADORA S/A, na qual constam registros, a débito, dos valores de R$
3.004.821,45 e R$ 45.758,70 (fls. 1.206/1.207); e ii) cópia do que alega ser folhas do
Razão da empresa SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S/A, na qual
constam registros, a débito, dos valores de R$ 823.681,17 e R$ 12.543,37 (fls.
1.209/1.210).
Com o devido respeito, referidos documentos não são hábeis para comprovar os créditos
bancários, seja em razão da absoluta ausência de coincidência de valores, seja em
virtude da falta de apresentação dos documentos que serviram de lastro para os registros
contábeis.
A meu ver, a simples apresentação de folhas do Razão de um suposto tomador de
serviços, em que os valores escriturados não guardam qualquer relação quantitativa com
os depósitos questionados pela autoridade fiscal e que não encontramse amparadas pela
documentação que serviu de suporte, não permitem aferir, com segurança, a origem dos
créditos bancários.
Na linha do sustentado na decisão recorrida, não é merecedor de acolhimento o
argumento da Recorrente de que, na medida em que as notas fiscais por ela emitidas
representaram mais do que o dobro dos valores que transitaram nas contas bancárias
investigadas, os montantes objeto de questionamento referem-se à parte das receitas
percebidas.
Com efeito, inexiste amparo legal para que se aplique tal presunção.
A presunção prevista em lei, e que foi aplicada pela Fiscalização, é a de que, uma vez
não comprovada a origem do crédito bancário por meio de documentos hábeis e
idôneos, tem-se que os valores correspondentes representam receitas omitidas.
Na mesma linha, revelam-se imprestáveis para a comprovação pretendida, o fato de
haver compatibilidade entre as notas fiscais emitidas e as receitas declaradas, bem como
a demonstração de regularidade fiscal e contábil por parte do contribuinte.
Em sendo assim, tendo em vista que tanto o argumento de defesa, como a
documentação anexada, no que diz respeito aos valores identificados nos Bancos HSBC e
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Bradesco foram os mesmos, inexistem motivos para não aplicar os fundamentos já constantes do
acórdão inicialmente proferido por esta Turma Ordinária.
Em outras palavras, as cópias do Livro Razão não possuem o condão de
comprovar a origem dos pagamentos realizados, quando não existem outras referências e
correlações nos autos. Nem mesmo os valores lançados batem com aqueles auferidos e as
justificativas para tanto não foram apresentadas de maneira satisfatória. A demonstração da
regularidade fiscal, a qual se pretendeu por meio da apresentação de DIPJ e DCTF’s tampouco
se revela em meio hábil a comprovação dos pagamentos.
Consoante muito bem asseverado pelo acórdão reformado, são imprestáveis para
a comprovação pretendida, o fato de haver compatibilidade entre as notas fiscais emitidas e as
receitas declaradas, bem como a demonstração de regularidade fiscal e contábil por parte do
contribuinte.
Já no que diz respeito ao segundo ponto, a respeito da inaplicabilidade da Lei
Complementar no 105/2001, o qual também não teria sido analisado pelo acórdão reformado, na
visão da CSRF, observemos o que advertiu o contribuinte em defesa (fls. 1210/1213 do e-
processo):
III.b) DA ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Inocorrência dos requisitos previstos em lei – nulidade do ato administrativo
Entenderam os r. julgadores que a autoridade administrativa, ao deflagrar o
procedimento de investigação fiscal, procedeu a intimação da Recorrente para a
apresentação dos dados necessários à investigação inaugurada e advertiu-a de que na
hipótese de inadimplemento, expediria a RMF - Requisição de Movimentação
Financeira. Dai, diante da suposta não apresentação de extratos bancários pela
Recorrente alegada pela autoridade fiscal, mesmo imotivada (já que não fez nenhuma
referência a exatamente o que deixou de ser comprovado), concluiu presente o fato
autorizador da quebra do sigilo bancário, porque configurada a indispensabilidade da
ciência dos dados bancários para a finalização do procedimento investigatório.
Pois bem. A quebra do sigilo bancário foi prevista no artigo 6° da LC n° 105/01 para
hipótese especialíssima, vejamos:
"Art. 62 As autoridades e os agentes fiscais tributários da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, guando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente."
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Da análise da norma supra, se depreende que as autoridades somente poderão examinar
dados financeiros dos contribuintes quando tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Ora, não se vislumbra na pega fiscal qual a justificativa da autoridade competente para a
emissão do RMF, tampouco quais foram os dados extraídos dele ou a sua utilidade para
a apuração dos fatos objeto da verificação fiscal.
Ao contrário. Com a devida venha, no presente caso não é possível falar que a quebra
do sigilo bancário da Recorrente era indispensável, pois todas as declarações foram
fornecidas tempestivamente pela Recorrente ao fisco federal, bem assim os documentos
fiscais emitidos e também disponibilizados para a r. fiscalização consistiam em prova
mais do que suficiente para a comprovação dos valores que transitaram nas contas
bancárias da Recorrente. Não havia, portanto, necessidade de quebra do seu sigilo
bancário, constitucionalmente protegido.
[...]
segundo o STF "a circunstância de a administração estatal achar-se investida de poderes
excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária" como é o caso
da previsão de quebra do sigilo bancário autorizado pelo artigo 6° da Lei Complementar
105/01, "não a exonera do dever de observar, para efeito do legitimo desempenho de
tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e pelas leis da República".
Sendo assim, tendo a r. fiscalização incorrido em desrespeito à própria lei autorizadora
do "poder excepcional" de quebra de sigilo bancário, uma vez que inexistia no presente
caso indispensabilidade do exame dos dados bancários da Recorrente e, tendo em vista
que tal conduta representou afronta aos ditames constitucionais que garantem o sigilo de
informações, forçoso concluir pela total nulidade das pegas fiscais, já que eivadas de
vicio insanável, devendo esse eg. Colegiado reformar a r. decisão recorrida.
Como se percebe, na visão do contribuinte, a Lei Complementar no 105/2001 seria
inaplicável ao caso, pois não teria a Autoridade Fiscal explicitado por qual razão os dados
financeiros, os quais não teriam sido entregues em sua totalidade, seria indispensáveis à
Fiscalização.
Consoante consta do próprio recurso (fls. 1211 do e-processo), não se vislumbra
na pega fiscal qual a justificativa da autoridade competente para a emissão do RMF, tampouco
quais foram os dados extraídos dele ou a sua utilidade para a apuração dos fatos objeto da
verificação fiscal. Ou seja, segundo o contribuinte defende, a quebra do sigilo no caso teria
ocorrido ao arrepio das normas constitucionais e legais, posto inexistir no presente caso
indispensabilidade do exame de seus dados bancários.
Todavia, causa espécie a afirmação feita pelo contribuinte no sentido de que não
seria possível vislumbrar quais os dados extraídos ou a sua utilidade para apuração dos fatos. Isto
porque não restam dúvidas de que o presente lançamento somente foi possível após a análise das
informações apuradas via RMF.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

O próprio artigo 3o do Decreto no 3.724/ 2001, utilizado como fundamento da
presente autuação, elenca as hipóteses de indispensabilidade das informações. Ressalte-se que
todas essas questões foram tratadas pelo acórdão da CSRF, cuja as razões ratifica o
procedimento de requisição de informações em razão da sua inequívoca indispensabilidade.
Assim, vejamos mais uma vez o que fora decidido pela CSRF (fls. 1424/ do e-
processo):
No mérito, cumpre ter em conta o que estipulado pela Lei Complementar no 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Regulamentando o procedimento, foi editado o Decreto no 3.724/2001, que assim
dispunha à época da investigação que resultou no lançamento sob exame:
Art.2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas
a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e
de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
[...] Art.3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão
considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição
ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de
mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
Como descrito no voto condutor do acórdão recorrido, a expedição da Requisição de
Movimentação Financeira foi fundamentada no art. 3o, inciso VII do Decreto no
3.724/2001, que se reporta às hipóteses do art. 33 da Lei no 9.430/96, assim redigido:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III - e vidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira.
Na Requisição de Movimentação Financeira juntada à e-fl. 1299, a autoridade fiscal
relatou que, intimada a apresentar “relação de contas bancárias”, a Contribuinte nada
apresentou, sendo reintimada em 09/06/2006 para, depois, informar que estaria
providenciando as informações e solicitar prorrogação de prazo. Posteriormente,
requereu que esta exigência fosse desconsiderada “até mesmo para boa e legítima
condução do processo administrativo em questão”, bem como requereu que fosse
desconsiderado o Auto de Embaraço à Fiscalização. A Fiscalização lavrou nova
reintimação em 26/07/2006 e assim respondeu aos questionamentos da Contribuinte:
Por meio do mesmo Termo, esta fiscalização tem a declarar que permanece a
exigência acima visto há previsão legal para tanto. Caso o contribuinte não apresente a
documentação solicitada e tendo sido constatada a indispensabilidade prevista no art.
3o do Decreto n° 3.724/01, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar n° 105, de
10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas, será solicitada a expedição de RMF -
Requisição de Movimentação Financeira.
Nota: As informações que poderão ser requisitadas através da RMF compreendem os
dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo e os valores, individualizados,
dos débitos e créditos efetuados no período (extratos bancários).
Quanto ao Termo de Embaraço de Fiscalização não compete a esta auditora
desconsiderar termo lavrado por Auditor anteriormente responsável pela execução
desta ação fiscal.
A Contribuinte ainda insistiu que a solicitação já havia sido atendida, mas na resposta
por ela indicada a autoridade fiscal somente identificou a apresentação de extratos de
duas contas mantidas no HSBC. Registrou que:
Mais uma vez o contribuinte nada informou sobre o CPF/CNPJ e o nome dos outros
titulares e, nem forneceu o CPF/CNPJ e o nome de todas as pessoas autorizadas a
movimentar as contas; afirmou também que não localizou em seus arquivos qualquer
informação ou extrato de eventual conta mantida no Bradesco.
A autoridade fiscal ainda relata a existência de outras intimações não atendidas durante
o procedimento fiscal de diligência anterior e a lavratura de auto de embaraço à
fiscalização em 12/04/2006. Anota que apenas em 14/06/2006 o contribuinte apresentou
protocolo de solicitação de extratos junto ao HSBC e ao Bradesco sujeitando-se a nova
intimação em 27/07/2006, até que, devido a proximidade da decadência do ano de 2001,
a autoridade fiscal solicitou a expedição de Requisição de Informações Financeiras aos
dois bancos, em 09/08/2006.
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta na constatação de que a Requisição
referida foi fundamentada, apenas, na hipótese do art. 3o, inciso VII do Decreto no
3.724/2001. Contudo, à e-fl. 1299 também está consignada, na solicitação de expedição,
a hipótese do inciso X do mesmo artigo, correspondente à negativa, pelo titular de
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela movimentação
financeira. Esta ocorrência não foi analisada no acórdão recorrido, mas está indicada na
fundamentação expressa na solicitação de expedição da Requisição de Informações
Financeiras [...]
[...]
[...] no presente caso, a Contribuinte se negou, durante o procedimento fiscal, a
apresentar os extratos das contas mantidas junto ao Banco Bradesco, inclusive alegando
não possuir conta na referida instituição financeira. Assim, sua conduta não pode ser
relevada mediante análise do conjunto de livros e documentos que lhe foram
requeridas, mas sim sob o prisma específico da prestação de informações de
movimentações bancárias, regrada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e
pelo art. 3o do Decreto no 3.724/2001. Dentro deste contexto restrito, é válido concluir
que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras na
hipótese de não fornecimento de informações sobre movimentação financeira quando
intimado o sujeito passivo, mormente se há negativa não justificada de exibição de
documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, como
ocorreu, neste caso, mediante negativa de titularidade da conta mantida junto ao Banco
Bradesco.
O voto condutor do acórdão recorrido, assim, deve ser reformado no ponto em se pauta
no entendimento de que a circunstância de o fiscalizado não responder satisfatoriamente
à intimação formalizada pela Fiscalização para apresentar os extratos bancários, por si
só, não é suficiente à caracterização do embaraço. A negativa expressa de apresentação,
seguida de atitudes protelatórias, em continuidade ao que já se verificara no
procedimento anterior de diligência, obstaculizava, naquele momento, a realização do
procedimento fiscal, que somente teve seu curso restabelecido com a obtenção dos
extratos em requisição às instituições financeiras.
Com efeito, o RMF teve por base os incisos VII e X do aludido decreto, como se
demonstra abaixo (fls. 1299 do e-processo):

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2006-37

Assim, independente do dispositivo acima mencionado, inciso VII ou X do
Decreto no 3.724/2001, torna-se imprescindível o reconhecimento de que a RMF encontra
fundamento na legislação vigente, a qual corrobora a sua aplicação, razão pela qual restou
configurada a indispensabilidade das informações.
Aliás, a própria decisão da CSRF determina que os argumentos de defesa sejam
apreciados a partir da premissa de que as informações obtidas via RMF são válidas, veja-se (fls.
1436 do e-processo):
Assim, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação destes argumentos
relacionados à movimentação obtida junto ao Banco Bradesco mediante expedição de
Requisição de Movimentação Financeira.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1467
DF CARF MF
Original